Tribunal: STF
Processo: RE 93289
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
Honorários de advogado. Sucumbência. Fixação. Valor da condenação. Código de Processo Civil, § 20, § 3º - Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de advogado, em razão da sucumbência, se fixam em percentual sobre o valor da condenação, a teor do § 3º Do art. 20 do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário conhecido e provido.